Tribunal: TJSP
Processo: 2135770-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135770-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ALEX
LUCIO ALVES DE FARIA e Paciente GUILHERME FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135770-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.618 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2135770-33.2020.8.26.0000
Impetrante: ALEX LÚCIO ALVES DE FARIA
Paciente: GUILHERME FERREIRA DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE CAMPINAS
Voto no 22.618
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
converteu
a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva, sem indicação de motivo concreto a
justificar a segregação do Paciente. Alega também
que:
1.
o
Paciente
é
primário,
portador
de
“impecável bons antecedentes criminais”, possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135770-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.618 - AR
3
ocupação lícita e residência fixa, além de filho
menor, com 5 anos, qual depende de cuidados médico e
de sua presença; 2. o Paciente é usuário de drogas,
não possui envolvimento com o crime organizado, e
sua conduta praticada é fato “praticamente isolado”
em sua vida; 3. as hipóteses da prisão preventiva
não são incidentes; 4. a prisão deve ser medida
excepcional, enquanto que a liberdade deve ser a
regra; 5. a manutenção da prisão cautelar não pode
representar antecipação de pena; 6. a gravidade do
crime não é elemento suficiente para a manutenção da
prisão
cautelar;
7.
a
imposição
de
medidas
cautelares diversas da prisão é suficiente no caso;
8. o crime de tráfico de drogas privilegiado não é
considerado hediondo, razão pela qual o regime
inicial para cumprimento de pena, em caso de
eventual condenação, poderá ser o aberto, o que
torna a prisão mais gravosa que o provimento final;
9. o crime foi praticado sem o emprego de violência
ou grave ameaça, de forma que o Paciente se enquadra
na Recomendação no 62/20 do Conselho Nacional de
Justiça,
destacando
a
superlotação
carcerária,
fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar; 10. a
manutenção da prisão cautelar viola o princípio da
presunção de inocência. Pede a concessão da Ordem,
também em liminar, para que seja concedida a
liberdade provisória ou a substituição da prisão
cautelar por prisão domiciliar (fls.01/13). Vieram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135770-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.618 - AR
4
documentos (fls.14/98).
Negada a medida liminar (fls.98/103), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.104).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.112/114).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante, em 04.06.2020, pela prática do
crime do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
pois, de acordo com a situação fática: a. foi
surpreendido, trazendo consigo e tendo em depósito,
01
tijolo
de
maconha,
pesando
aproximadamente
1045,2g,
e
02
tijolos
de
maconha,
pesando
aproximadamente 2257,2g, conforme auto de exibição e
apreensão (fls.35/36) e laudo de constatação (fls.57/59); b. policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina e avistaram um veículo
trafegando,
ocupado
por
dois
rapazes
que
demonstraram nervosismo ao avistarem a viatura
policial c. fizeram a abordagem e notaram que o
passageiro jogou algo pela janela; d. em revista,
nada de ilegal foi encontrado; e. próximo ao local
da abordagem, os policiais militares localizaram um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135770-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.618 - AR
5
tijolo de maconha; f. o Paciente confirmou a
propriedade da droga, admitindo que a venderia a um
cliente próximo do local da abordagem; g. o Paciente
informou que tinha mais droga em sua residência, e,
em busca no local, localizaram 02 tijolos de
maconha, duas balanças de precisão, 50 pacotes de
papel de seda, além da quantia de R$ 2.281,00, sem
comprovação de lícita origem; 2. trata-se de crime
equiparado a hediondo, e, posto que permita o
sistema legal, em tese, a concessão do benefício da
soltura,
deve
ele
se
restringir
às
hipóteses
excepcionais e quando demonstrados, com suficiência,
seus requisitos; 3. a liberdade, após a prática de
um fato considerado crime, não é um direito objetivo
e imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento dos
requisitos legais impostos o que não é o caso; 4.
assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal, como se
vê da decisão do RHC no 121.750-DF, Rel. Min.
Roberto Barroso, 1a T., j. em 10.06.2014: “RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA
E
COCAÍNA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os pronunciamentos das instâncias precedentes
estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se
nega provimento”; 5. não é outro o entendimento desta
Câmara (HC n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135770-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.618 - AR
6
Ricardo Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou
bem o Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a
sua decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e
para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão
da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de
drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com
fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui
verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem fiança para esses
mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de
OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo
insuficientes, no caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não a
prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à inconstitucionalidade
do artigo 44, da Lei no 11.343/06, não se desconhece que, há tempos, o Colendo
Supremo Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria de votos, num
determinado caso concreto, essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal
sobre a questão, basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no
sentido de que o Juiz deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que
sustentam os postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente encontra-se convenientemente fundamentada, como se constata da
sua simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
(fls.80/81), está fundamentada em termos regulares e
concretos,
não
merecendo
qualquer
reparo;
7.
eventuais condições pessoais do Paciente - como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão lícita -, ainda que favoráveis: a. não
garantem, por si sós, o direito à liberdade, devendo-
se observar, para tanto, os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal; b. não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135770-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.618 - AR
7
elidem
a
necessidade
da
mantença
da
custódia
cautelar diante de crime bárbaro e de consequências
funestas, sabido que, em situações tais, a aplicação
de medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal não é suficiente para a necessária
mantença da paz pública; 8. é mais do que cediço que
a prisão preventiva não fere a presunção de
inocência; 9. seria exame de futurologia falar-se
agora em benefícios aos Pacientes (v.g.: aplicação
do redutor especial do § 4° do artigo 33 da Lei de
Drogas; fixação de regime aberto para crime hediondo; substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
institutos, aliás, de cabimento questionável nos
crimes de tráfico de drogas), o que só será possível
no momento da prolatação da sentença; 10. não se há
também de falar em desproporcionalidade da mantença
da prisão em vista de possíveis benefícios da
fixação final da pena, como já afirmou o Superior
Tribunal de Justiça (Recurso em Habeas Corpus n°
102.289-MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T., j.
em 09.10.2018): “5. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser
inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”; 11.
a soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada no
despacho
que
indeferiu
a
medida
liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135770-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22.618 - AR
8
(fls.98/103),
ficando
ratificados
aqueles
argumentos; 12. qualquer outra digressão fática que
se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR